Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-46.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, ATUALIZADAS. DEVOLUÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, “no prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. ]
2. Não sendo paga a integralidade da dívida, não há purga da mora. Assim, não tem amparo o pedido de restituição do bem objeto gravado com alienação fiduciária, pois, ao não purgar a mora, a consolidação da propriedade operou-se em nome da instituição financeira autora, nos termos das normas de regência.
3. Na ação de busca e apreensão, o valor da causa corresponderá ao valor das parcelas vencidas e vincendas na data em que foi proposta.
4. Julgado procedente o pedido de busca e apreensão, a quantia paga pelo réu para purgar a mora deve ser abatida do valor devido. Eventuais questões concernentes à venda extrajudicial do bem e à apuração do saldo remanescente não podem ser discutidas no bojo da ação de busca e apreensão.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.